Tribunal: STF
Processo: RE 1195875
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. § 8º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ALTERADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. PRESERVAÇÃO DO VALOR REAL DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ANTES DA LEI N. 11.784/2008: APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. PENSÃO. ARTIGO 15 DA LEI Nº 10.887/2004. LEI Nº 11.784/2008. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS NA MESMA DATA E PELOS MESMOS ÍNDICES DO RGPS. As aposentadorias e pensões do regime próprio, concedidas com fundamento no artigo 40, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, com a redação determinada pela Emenda Constitucional n.º 41/2003, e no artigo 2º da Emenda Constitucional n.º 41/2003, sem garantia de paridade/integralidade, devem ser corrigidas na mesma data e pelo mesmo índice de reajuste dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social - RGPS, nos termos do artigo 15 da Lei n.º 10.887/2004, com a redação determinada pela Lei n.º 11.784/2008. Reconhece-se, por ora, que é devida a incidência de juros e correção monetária sobre o débito, nos termos da legislação vigente no período a que se refere, postergando-se a especificação dos índices e taxas aplicáveis para a fase de execução“ (fl. 328, vol. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para fins de prequestionamento (fls. 366-374, vol. 1).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, o § 8º do art. 40 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República ao argumento de ser nulo o acórdão recorrido por não ter enfrentado os temas constitucionais suscitados e que o Poder Judiciário não pode conceder reajuste de benefícios concedidos a servidor público sem previsão legal.
    3. Em 1°.4.2019, o Presidente do Supremo Tribunal Federal devolveu o processo à origem para serem observados os Temas 339 e 660 de repercussão geral (e-doc. 4).
    4. A Vice-Presidente do Tribunal de origem aplicou os paradigmas de repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário (e-doc. 8).
    Após vários recursos não serem providos, a recorrente peticionou informando que, “apenas a título de ilustração, que essa ínclita Vice-Presidência tem, efetivamente, relegado a apreciação das demais questões que não se compreendem naquelas julgadas em repetitivos/repercussão geral para após definição acerca destas” (fl. 1, e-doc. 24) e requereu “seja realizado o exame da admissibilidade do referido capítulo remanescente” (fl. 2, e-doc. 24).
    5. Em novo juízo de admissibilidade, inadmitiu-se o recurso extraordinário por estar o acórdão recorrido, quanto à matéria constitucional remanescente, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, e aplicou a Súmula n. 286 (e-doc. 26).
    Nas razões do agravo em recurso extraordinário, a recorrente sustenta que “a recente sistemática prevista aos precedentes (CPC, art. 927) corrobora o entendimento que não é possível aplicar a Súmula 286 do STF à espécie. Com efeito, apenas nas hipóteses em que houver repercussão geral/repetitivos que poderá o órgão ‘a quo’ inadmitir o recurso extraordinário com base em entendimento do Eg. STF” (fl. 5, e-doc. 28).
    Salienta que, “ainda que houvesse precedente do Eg. STF em sentido contrário ao entendimento da autarquia recorrente, tem-se que plenamente passível de modificação a orientação jurisprudencial dessa Corte Superior no sentido de inexistir direito aos recorrentes de reajustar seus proventos nos mesmos índices concedidos aos benefícios do RGPS em período em que inexiste lei própria prevendo a referida majoração” (fl. 5, e-doc. 28).
    Pontua que “o dispositivo constitucional em questão (art. 40, § 8º, da CF) somente foi completamente regulamentado com a edição da MP 431/2008, posteriormente convertida na Lei 11.784/2008, que fixou a data-base e o índice de reajuste a ser aplicado aos benefícios previdenciários do serviço público federal, regidos pelas novas regras da EC 41/2003” (fl. 6, e-doc. 28).
    Reforça que “o aludido preceito quanto ao marco inicial da atualização dos benefícios nele mencionados, de modo que somente a contar de janeiro/2008 é que passou a existir, no âmbito da Administração Pública, previsão legal para o reajuste na forma postulada, ressentindo-se, pois, de legalidade, a pretensão referente a períodos anteriores ao estabelecido pela Lei. Destarte, não há como se aplicar aos benefícios dos autores os reajustes aplicados aos benefícios previdenciários do RGPS nos anos de 2004 a 2008, por total ausência de amparo legal” (fl. 6, e-doc. 28).
    Rememora que “a Corte Constitucional decidiu que não cabe ao Poder Judiciário subtrair ao legislador suas funções, sob pena de infração a princípios constitucionais pétreos, conforme se vê do acórdão proferido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – Medida Cautelar n° 1458/DF, rel. Min. Celso de Mello, j. 23.05.1996” (fl. 7, e-doc. 28).
    Pede “1. seja dado provimento ao presente Agravo, determinando o processamento e remessa do Recurso Extraordinário ao Egrégio Supremo Tribunal Federal; e, 2. seja igualmente provido o recurso extraordinário da autarquia, reformando-se ou anulando-se o v. acórdão recorrido” (fl. 8, e-doc. 28).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    7. O Tribunal de origem decidiu:
    “(...) nos termos do artigo 15 da Lei n.º 10.887/2004, com a redação determinada pela Lei n.º 11.784/2008, as aposentadorias e pensões do regime próprio, que não gozem da garantia de paridade/integralidade (concedidas com fundamento no artigo 40, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, com a redação determinada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, e no artigo 2º da Emenda Constitucional nº 41/2003), devem ser corrigidas na mesma data e pelo mesmo índice de reajuste dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social - RGPS” (fls. 323-324, vol. 1).
    Este Supremo Tribunal assentou que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos dependentes dos servidores devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei n. 11.748/2008, nos termos do § 8º do art. 40 da Constituição da República, com a alteração da Emenda Constitucional n. 41/2003, da Lei n. 9.717/1998, da Orientação Normativa n. 3/2004 do Ministério da Previdência Social e da Portaria n. 822/2005 desse Ministério.
    No julgamento do Mandado de Segurança n. 25.871/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “EMENTAS: 1. MANDADO DE SEGURANÇA. Legitimidade. Passiva. Tribunal de Contas da União - TCU. Caracterização. Servidor público aposentado desse órgão. Proventos. Pedido de ordem para reajuste e pagamento. Verba devida pelo Tribunal a que está vinculado o funcionário aposentado. Efeito jurídico eventual de sentença favorável que recai sobre o TCU. Aplicação do art. 185, § 1º, da Lei Federal nº 8.112/90. Preliminar repelida. O Tribunal de Contas da União é parte passiva legítima em mandado de segurança para obtenção de reajuste de proventos de servidor seu que se aposentou. 2. SERVIDOR PÚBLICO. Funcionário aposentado. Proventos. Reajuste ou reajustamento anual. Exercício de 2005. Índice. Falta de definição pelo TCU. Adoção do índice aplicado aos benefícios do RGPS. Direito líquido e certo ao reajuste. MS concedido para assegurá-lo. Aplicação do art. 40, § 8º, da CF, cc. art. 9º da Lei nº 9.717/98, e art. 65, § único, da Orientação Normativa nº 3 de 2004, do Ministério da Previdência Social. Inteligência do art. 15 da Lei nº 10.887/2004. Servidor aposentado do Tribunal de Contas da União tem direito líquido e certo a reajuste dos proventos na ordem de 5,405%, no exercício de 2005” (DJ 4.4.2008).
    No voto o Ministro Cezar Peluso assentou:
    “O art. 40, § 8º, da CF, com a redação da Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003, preceitua:
    ‘Art. 40 (...)
    § 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei’. 
    O art. 9º da Lei federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, estatui:
    ‘Art. 9º Compete à União, por intermédio do Ministério da Previdência e Assistência Social: I - a orientação, supervisão e o acompanhamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos e dos militares da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e dos Fundos a que se refere o art. 6º, para o fiel cumprimento dos dispositivos desta Lei’.
    Vê-se, pois, que tal norma delegou competência ao Ministério da Previdência Social para o estabelecimento de regras gerais atinentes ao regime previdenciário, sem nenhuma ofensa ao § 8º do art. 40 da Constituição da República, que alude apenas a critérios legais de reajustamento, e não, à competência para fixação de índices, e, muito menos, ao art. 61, § 1º, “c”, que em nada se entende com reajuste de proventos.
    Já a Lei federal nº 10.887, de 18 de junho de 2004, regulamentando as disposições da Emenda Constitucional nº 41 e prescrevendo critério de reajuste, essa tão só cuidou de prever, no art. 15, que os benefícios, como os do autor, concedidos da forma do § 2º da Emenda, ‘serão reajustados na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social’. Nada proveu a respeito dos índices.
    Autorizado pela Lei nº 9.717/98 e sem nenhuma contradição com a Lei nº 10.887/2004, o Ministério da Previdência Social editou a Orientação Normativa nº 3, de 13 de agosto de 2004, que tratou de preencher tal lacuna, nos seguintes termos:
    ‘Art. 65. Os benefícios de aposentadoria e pensão, de que tratam os art. 47, 48, 49, 50, 51, 54 e 55 serão reajustados para preservar-lhes, em caráter permanente, os valores reais, na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do RGPS, de acordo com a variação do índice definido em lei pelo ente federativo.
    Parágrafo único. Na ausência de definição do índice de reajustamento pelo ente, os benefícios serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS’.
    Coube, ao depois, à Portaria MPS nº 822, de 11 de maio de 2005 (fls. 18/20), fixar o percentual aplicável a cada caso (art. 1º, § 1º, e Anexo I).
    Registre-se, aliás, que, no âmbito do Judiciário, os proventos e as pensões foram corrigidos, no exercício de 2005, com base em tais normas, como se extrai, exemplificativamente, do Proc. nº 319.522/2004, deste Supremo, do Proc. nº 4228/2004, do Superior Tribunal de Justiça, e do Proc. adm. nº 2005163229, do Conselho da Justiça Federal. 
    De modo que tem, o impetrante, direito subjetivo, líquido e certo, ao reajuste anual pleiteado, segundo o índice do Regime Geral da Previdência Social” (DJe 4.4.2008).
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
     “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 11.784/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AO RGPS. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESPROVIMENTO. 1. O Plenário desta Corte assentou que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei nº 11.748/2008 (MS 25.871, Rel. Min. Cezar Peluso). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 716.269-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI 11.748/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A controvérsia em exame foi dirimida preponderantemente com apoio nas normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Lei Maior seria meramente indireta, o que inviabiliza o apelo extremo. II – O Plenário desta Corte, no julgamento do MS 25.871/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, firmou entendimento no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei 11.748/2008. Precedentes. III – Agravo regimental improvido” (RE n. 712.780-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.8.2013)
     O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para a reautuação deste processo nele constando cuidar-se de agravo em recurso extraordinário contra decisão de inadmissão do recurso. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora